Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742437-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE D AVILA MOURA AGRAVADO: CARTÃO BRB S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar para atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo autor ALEXANDRE D’ÁVILA MOURA contra interlocutória proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0739090-96.2023.8.07.0001), ajuizada contra o CARTÃO BRB S/A. O decisum recorrido deferiu parcialmente a tutela provisória, determinando à instituição bancária agravada que, nos descontos realizados na contracorrente do agravante, preservasse os valores correspondentes ao denominado “cheque especial”. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada, verbis: Efetuado o pagamento das custas judiciais, o feito pode prosseguir. Não vislumbro probabilidade do direito, nesse momento, para proceder com a suspensão da autorização de desconto em conta corrente dos valores devidos pelo autor, o que deve ser avaliado à luz do contraditório. Por outro lado, tal autorização deve ser limitada a valores efetivamente constantes da conta corrente e não de valores disponíveis no cheque especial, o que equivale a contratação de empréstimo. Com isso, DEFIRO EM PARTE a tutela provisória para que o réu se abstenha de descontar valores na conta corrente do autor, a título de cheque especial, para pagamento de dívidas, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor cobrado. DOU FORÇA DE MANDADO À PRESENTE DECISÃO. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por expedição eletrônica (sistema) e intimem-se. (...). (ID 173981532 - Pág. 1) O argumento primordial desenvolvido na peça inicial deste agravo (ID 52048964) é o de que o provisionamento levado a cabo pela instituição bancária compromete a integralidade dos vencimentos auferidos pelo agravante, e corresponde, segundo destaca, a 3 (três) meses de salário. Pede, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, e, no mérito, o provimento recursal para reformar a decisão agravada. É o relatório. Decido. Importa destacar que a concessão de antecipação da tutela recursal/efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil1 e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2), mostrando-se indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A partir do relato formulado na inicial, é possível afirmar que o agravante ajustou contrato com a instituição bancária referente a “cartão de crédito” e “cheque especial”, atrelados à conta corrente onde ele recebe seus vencimentos da Polícia Civil do DF. Todavia, segundo afirma o agravante, os valores consumidos dentro de tais modalidades do serviço bancário atingiram patamares que vieram a comprometer decisivamente toda a sua remuneração, havendo a instituição bancária procedido, segundo informa, ao provisionamento de valor correspondente a R$19.380,33 (dezenove mil e trezentos e oitenta reais e trinta e três centavos). Nesse sentido, destaca o agravante que: (...) a r. decisão agravada está permitindo que a instituição financeira agravada mantenha o provisionamento, até o momento, de R$ 19.380,33 na conta bancária que o agravante recebe seus vencimentos e, com isso, permite que a instituição financeira se utilize de uma espécie de coação implícita para que o agravante renegocie a dívida ou efetue o pagamento integral da dívida. Pois bem, não é despiciendo afirmar que a relação jurídica noticiada nos autos se submete, à toda evidência, à proteção do Código de Defesa do Consumidor. Não por outra razão, foi editada a Súmula/STJ 297 com a seguinte orientação: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Ressalte-se que a discussão central aduzida no pedido liminar se refere à possibilidade de suspensão da autorização de descontos em conta corrente dos valores utilizados pelo agravante em seu cartão de crédito. Isso porque o Juízo a quo não vislumbrou a probabilidade do direito invocado pelo agravante, postergando a discussão para depois do contraditório. Ora, o art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) prescreve explicitamente que é “assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. É certo, assim, que assiste ao consumidor o direito de, a qualquer momento, cancelar a autorização de débito automático em sua conta corrente. Sobre o assunto, o STJ editou o Tema 1.805, correspondente ao julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Resp. 1.872.441/SP, com a seguinte redação: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Desse modo, resulta claro que possível alegação no sentido de que a prevalência da autorização concedida pelo correntista está de acordo com a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), não encontra amparo no normativo acima reportado. Acerca de tanto, é oportuna a transcrição do seguinte excerto de ementa de julgado do STJ, verbis: (...) 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. (...)” (REsp n. 1.872.441/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.) Ressalte-se que esta Corte não destoa do entendimento exposto no precedente acima reportado, conforme se verifica, entre outras, da seguinte ementa, ad litteram: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contrato de empréstimo pessoal (mútuo feneratício). O contrato prevê como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela mutuária. A cláusula terceira prevê expressamente a possibilidade de alteração unilateral da forma de pagamento, com base na Resolução 4.790/20 5. Não há previsão contratual de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida pela consumidora. Todavia, ainda que houvesse, a cláusula seria nula por estabelecer obrigação abusiva, pois seria contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central (art. 51, IV, do CDC). 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida (Acórdão 1687828, 07178246920228070007, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) Aliás, cabe consignar que esta Relatoria já teve oportunidade de enfrentar essa mesma discussão, conforme se vê da seguinte ementa de julgado, ipsis litteris: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM DÉBITO AUTOMÁTICO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO EM QUALQUER TEMPO. DIREITO POTESTATIVO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. TEMA 1.085 DO STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVADO. DANO MORAL. VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) estabelece que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos." 2.1. No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.805), definiu que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." 3. A revogação de anterior autorização concedida pelo correntista, para que a instituição financeira realize os descontos das parcelas dos mútuos contratados diretamente de sua conta de forma automática, não constitui, por si só, medida capaz de macular a autonomia de vontade presente na relação contratual existente entre as partes, tendo em vista que tal medida evidencia direito potestativo do consumidor, uma vez que o contrato bancário deve ser regido pelas normas regulamentares inerentes ao exercício da atividade bancária. 4. Os abalos suportados pela autora, em razão dos descontos realizados de forma automática em sua conta corrente, ocasionando a retenção da integralidade de seu salário, mesmo após ter formalizado pedido de revogação da autorização, ultrapassam o mero dissabor e violam os direitos de personalidade da consumidora, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral. 4.1. Para estipulação do montante indenizatório, é adotado o método bifásico. Na primeira fase, fixa-se o valor básico à luz do direito da personalidade violado e do conjunto de precedentes judiciais em casos análogos e, na segunda fase, são analisadas as circunstâncias do caso concreto, como gravidade e consequências das lesões. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1758709, 07145392920228070020, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e tendo em vista a probabilidade do direito reclamado pelo agravante, DEFIRO, inaudita autera parte, a antecipação da tutela recursal, no sentido de que a instituição bancária agravada se abstenha de efetuar provisionamento na conta bancária que o agravante recebe seus vencimentos, até ulterior decisão da Turma julgadora. Oficie-se, com urgência, comunicando a presente decisão ao Juízo de origem. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator